Tribunal: STF
Processo: HC 249473
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 945.971/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. DESCABIMENTO DE REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ FORMULADO NESTA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS ELEMENTOS DA AÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE.



    Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e improvido (doc. 13, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    a) Que seja reconhecida a violação do art. 226 do CPP em sede policial, diante da ausência de termo pormenorizado e consequentemente a ilicitude da prova consistente no reconhecimento de pessoas, resultando no desentranhamento e inutilização desta prova, nos termos do art. 157 e §3o do CPP;



    b) em consequência da invalidade da prova, bem como não tendo sido o réu reconhecido em juízo e não restando outras provas que corroborem a imputação de crime em desfavor do réu, ora aqui paciente, requeremos a absolvição do crime de roubo.



    c) Seja o paciente absolvido do crime previsto no art. 311, caput do Código Penal em razão da ausência de fundadas razões na busca pessoal e veicular (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 945.971/RJ, mantendo o não conhecimento daquela impetração, pelos seguintes fundamentos:



    Recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental. Isso em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, tendo em vista ter sido apresentado dentro do quinquídio legal (RCD no HC n. 458.285/RS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/9/2018).



    Todavia a pretensão não merece prosperar.



    Mesmo que tenha outra roupagem, é certo que o pedido formulado no atual habeas corpus é o mesmo feito no HC n. 910.239/RJ quanto à condenação transitada em julgado do ora requerente/agravante, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, inicialmente, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II, e 311, ambos do Código Penal, relativa ao Processo n. 0106323-31.2017.8.19.0001, da 2ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro, Regional de Bangu.



    [...]



    Entre as razões para o indeferimento da petição inicial no primeiro habeas corpus estava o fato de que, para afastar as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas da ação penal, seria indispensável a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus (fl. 1.043). O agravo regimental levado ao conhecimento da Sexta Turma foi improvido. E o respectivo acórdão transitou em julgado em 28/2/2024.



    O fato de a defesa haver buscado em anterior habeas corpus (em que já afastado o alegado constrangimento ilegal) e posteriormente em novo writ obter manifestação desta Corte sobre a mesma tese, evidencia abuso do direito de litigar, o que acarreta um desnecessário gasto de recursos humanos e uma odiosa perda de tempo do órgão judicante, que já se vê sobrecarregado pela grande quantidade de feitos distribuídos e julgados diariamente (AgRg no REsp n. 2.025.772/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 26/4/2023). A propósito, além dos precedentes já mencionados, confira-se este:



    [...]



    A confirmação de que a pretensão de absolvição esbarra inevitavelmente no inadmissível revolvimento do conjunto fático-probatório da ação penal advém também da leitura desta ementa do acórdão proferido na revisão criminal (fls. 27/28):



    1- Ao contrário do alegado, não há qualquer nulidade a ser rechaçada e, todas as provas e fatos alegados pelo requerente já foram analisados tanto na primeira quanto na segunda instância deste Eg. Tribunal, conforme já relatado, tendo, inclusive, sido diminuída a resposta penal imposta na segunda instância. Houve ainda a interposição de Recurso Especial, cujo agravo interposto contra a decisão que não o admitiu, foi julgado e, na oportunidade, embora não tenha sido conhecido o referido Recurso, foi reconhecido, de ofício, a prescrição quanto ao crime do artigo 309 da lei 9547/97. O requerente não trouxe qualquer fato novo na sua inicial da ação Revisional e tampouco qualquer prova nova que pudesse ser apreciada e que tivesse o condão de modificar a conclusão do julgado primitivo. Conforme se verifica dos documentos que se encontram nos autos, o requerente foi preso em flagrante por policiais, após tentar fugir com um comparsa, ao receberem ordem de parar quando passavam pelos policiais na motocicleta. Destarte, ao tentarem se evadir, subiram em uma calçada e caíram, oportunidade em que foram abordados pelos policiais que encontraram também caídos no chão, os documentos da vítima do roubo. Conquanto, ao perguntarem de quem era o referido documento, um dos populares que estava próximo disse conhecer o dono, que, no caso, foi a vítima deste processo. Ademais, foi encontrado com os meliantes um simulacro de arma de fogo, que vinham usando para praticar crimes. A vítima reconheceu um dos assaltantes na delegacia pelas suas roupas, reconhecendo também, de pronto a motocicleta usada por eles. Saliente-se que os fatos ocorreram de forma muito rápida, sendo os réus abordados apenas dez minutos após a prática do roubo, ainda na posse da res. Dito isso, se tornou totalmente dispensável qualquer reconhecimento. Não obstante, tanto na distrital quanto em juízo, a vítima reconheceu o requerente como sendo um dos autores do roubo, não havendo qualquer dúvida quanto a sua participação. No tocante a abordagem policial, não há qualquer ilegalidade demonstrada nos autos, posto que, como dito, os policiais abordaram o requerente e seu comparsa porque eles não obedeceram a ordem de parar, quando passavam na motocicleta dirigida pelo requerente e, ao tentarem fugir, caíram, ocasião que também se esparramaram pelo chão o simulacro e os documentos roubados, que então foram recolhidos pelos policiais, não havendo qualquer nulidade a ser sanada. Em verdade, a defesa busca revolver o que já foi chancelado pelo resistente manto da coisa julgada, tentando estabelecer outra instância de revisão da sentença do juízo a quo, sem que essa decisão padeça de qualquer vício que lhe possa retirar a validade ou mesmo a consistência jurídica. Dito isso e não se admitindo que seja utilizada a revisão criminal como se fosse uma segunda apelação, exigindo-se a apresentação, com o pedido, de elementos comprobatórios que desfaçam o fundamento da condenação, o que não ocorreu no caso.



    Ante o exposto, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental, ao qual nego provimento (doc. 13, pp. 2-5 — grifos meus e no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator